Tribunal: TJMT
Processo: 1016896-41.2025.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016896-41.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CASSIA REJANE PEREIRA DE JESUS - CPF: 849.328.481-53 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CASSIA REJANE PEREIRA DE JESUS

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA DA ORIGEM DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CASSIA REJANE PEREIRA DE JESUS contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a legitimidade da cobrança e da negativação decorrentes de cartão de crédito, e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou, de forma específica e idônea, a origem do débito vinculado ao contrato nº 78020552230435380006, no valor de R$ 767,97, vencido em 25/09/2022, que ensejou a negativação em 20/10/2022; (
ii
) estabelecer se a inscrição em cadastro restritivo, diante da ausência de comprovação do débito, configura dano moral indenizável; (
iii
) verificar se subsiste a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve relação de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os
arts
. 2º, 3º e 14, bem como a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço.

Diante da impugnação expressa da consumidora quanto à regularidade
do débito que ensejou a restrição, incumbia à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, a higidez da relação jurídica invocada e a correspondência entre os documentos apresentados e a dívida efetivamente levada a cadastro de inadimplentes.

Os documentos apresentados pela instituição financeira não demonstraram correspondência segura com o débito especificamente impugnado, pois a restrição se refere ao contrato nº 78020552230435380006, no valor de R$ 767,97, com vencimento em 25/09/2022, enquanto a fatura juntada corresponderia a valor e vencimento diversos, além de terem sido apresentados documentos genéricos de adesão.

Embora seja juridicamente válida a celebração de negócios por meios eletrônicos, a regularidade da contratação deve ser demonstrada por elementos técnicos hábeis, como código
hash
validado, geolocalização, biometria facial, registros de IP, logs de autenticação, extratos e/ou comprovantes, não bastando a apresentação de contrato sem autenticação confiável e sem conjunto probatório corroborativo.

Não comprovada a regularidade da contratação e do débito imputado à autora, a negativação é indevida e configura falha na prestação do serviço, caracterizando dano moral presumido, in
re

ipsa
, em razão da violação à imagem, ao nome e à honra objetiva do consumidor.

A indenização por danos morais deve observar a capacidade econômica das partes, as particularidades do caso concreto, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter compensatório e o efeito pedagógico da medida, sendo adequada a fixação em R$ 5.000,00.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois, reconhecida a ausência de prova segura da origem da dívida objeto da restrição, não subsiste o fundamento da penalidade, inexistindo demonstração de conduta dolosa, desleal, temerária ou abusiva da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Teses de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço quando não comprova, de forma específica e idônea, a origem do débito que ensejou a negativação do consumidor.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, fundada em débito não comprovado, configura dano moral presumido, in
re

ipsa
.

A litigância de má-fé exige demonstração segura de dolo, deslealdade processual ou abuso do direito de demandar, não se caracterizando quando a parte exerce regularmente o direito de ação para impugnar débito cuja origem não foi comprovada.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, V; CC, art. 406; CDC,
arts
. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 79, 80, 85, § 2º, e 373, II; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 11.419/2006; Lei nº 14.063/2020; Lei nº 12.865/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1933554/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.03.2022; TJMT, Apelação Cível 1002003-93.2022.8.11.0021, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.05.2024,
publ
. 29.05.2024; TJMT, N.U 1025093-22.2024.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025,
publ
. DJE 23.05.2025; TJMT, N.U 1037918-29.2023.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, j. 15.11.2024,
publ
. DJE 15.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
CASSIA REJANE PEREIRA DE JESUS
, contra a
sentença
(ID.
220588937
– Autos de Origem nº
1016896-41.2025.8.11.0003
), proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
, rejeitou as preliminares arguidas pela instituição financeira ré e, ao final, reconheceu a legitimidade da cobrança e da negativação, ao fundamento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes, a contratação e a utilização de cartão de crédito pela autora, bem como o inadimplemento, consignando, ainda, a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

Ex
positis,
e de tudo mais que dos autos consta,
julgo improcedente
o pedido de inicial. Condeno a autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 5% (cinco por cento) do valor da causa, atualizado. Condeno-a, também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da ré, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, haja vista que a demandante litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.

P.R.I.C.
”

Em razões recursais (ID.
361011375
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

1. Do erro de julgamento – violação da inversão do ônus da prova e ausência de comprovação do débito específico;

2. Da inexistência de prova válida da contratação e insuficiência de telas sistêmicas/documentos unilaterais;

3. Da negativação indevida e configuração do dano moral
in
re

ipsa
;

4. Da necessidade de reforma da condenação por litigância de má-fé.

Sustenta, em síntese, que desconhece o débito vinculado ao contrato nº
78020552230435380006
, no valor de
R$ 767,97
, vencido em
25/09/2022
, e afirma que a instituição financeira não comprovou o contrato específico que embasou a negativação, tendo juntado apenas documentos genéricos, como ficha-proposta, proposta simplificada para emissão de cartão e fatura com valor e vencimento diversos daquele efetivamente inscrito em cadastro restritivo. Alega que, tendo sido deferida a inversão do ônus da prova, incumbia ao banco demonstrar a origem específica do débito, o que não teria ocorrido, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais e o afastamento da multa por má-fé.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
361011378
) nas quais

rebate as alegações da recorrente, sem suscitar preliminares
, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que houve regular contratação e utilização do cartão de crédito, inadimplemento da obrigação e exercício regular do direito de negativar, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável; subsidiariamente, pugna pela observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na hipótese de eventual condenação.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo dispensado, em virtude
da gratuidade da justiça
(ID.
362078389
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

CASSIA REJANE PEREIRA DE JESUS

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra
sentença
, proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
, que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que restaria comprovada a relação jurídica entre as partes, a contratação e a utilização de cartão de crédito pela autora, bem como o atraso no pagamento de faturas, reputando legítima a inscrição do nome da demandante em cadastro restritivo. Além disso, condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

a)
a relação jurídica entre as partes seria incontroversa;

b) o documento de ID. 202937116 comprovaria a contratação do cartão de crédito;

c) a fatura de ID. 202937117 comprovaria a efetiva utilização do serviço;

d) a negativação decorreria do exercício regular de direito, ausente ato ilícito apto a ensejar reparação moral.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

1.
Do erro de julgamento – violação da inversão do ônus da prova e ausência de comprovação do débito específico

A recorrente sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao reputar demonstrada relação jurídica apta a legitimar a
negativação, embora a instituição financeira não tenha comprovado o débito específico que ensejou a inscrição restritiva, vinculado ao contrato nº 78020552230435380006, no valor de R$ 767,97, com vencimento em 25/09/2022 e negativação em 20/10/2022. Afirma, ainda, que a inversão do ônus da prova havia sido deferida no ID. 199386355, de modo que incumbia ao banco comprovar a origem exata da dívida impugnada.

O recorrido, por sua vez, argumenta que houve regular contratação e utilização do cartão de crédito, inadimplemento da obrigação e exercício regular do direito de negativar, defendendo a manutenção integral da sentença.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à regularidade da inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, originada, segundo a inicial, do contrato nº 78020552230435380006, no valor de R$ 767,97, vencido em 25/09/2022, com apontamento em 20/10/2022, débito cuja existência a demandante impugna expressamente.

A demanda versa, portanto, sobre alegação de inexistência de débito e de relação jurídica apta a legitimar a negativação, contexto em que incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos
arts
. 2º e 3º, bem como a responsabilidade objetiva do fornecedor
por defeito na prestação do serviço, na forma do art. 14 do mesmo diploma.

Nessa linha, diante da impugnação expressa da autora quanto
à
regularidade dos contratos e d
o débito que ensejou a restrição, competia à instituição financeira demonstrar, de forma inequívoca, a higidez da relação jurídica invocada e, sobretudo, a correspondência entre os documentos apresentados e a dívida efetivamente levada a cadastro de inadimplentes.

No caso, a sentença consignou que o banco teria comprovado a contratação e a utilização do cartão de crédito por meio dos documentos de
IDs
202937116 e 202937117, concluindo pela legitimidade da cobrança e da negativação.

Todavia, consoante se extrai das razões recursais, a autora sustenta que tais documentos não se referem ao débito específico objeto da lide, porquanto o apontamento impugnado diz respeito ao contrato nº 78020552230435380006, no valor de R$ 767,97, vencido em 25/09/2022, ao passo que a fatura juntada pelo banco corresponderia ao valor de R$ 805,08, com vencimento em 28/05/2022, além de terem sido apresentados documentos genéricos de adesão.

Assim, à míngua de prova segura e individualizada da origem da dívida negativada, não se mostra possível acolher a tese de regularidade do apontamento apenas com base em documentos genéricos de contratação e em fatura que, em princípio, não coincide com o débito especificamente impugnado pela consumidora.

Com efeito, embora seja juridicamente válida a celebração de negócios por meios eletrônicos, tal circunstância não exonera o fornecedor do ônus de demonstrar, com suficiente grau de confiabilidade, a regularidade da contratação e da cobrança dela decorrente, especialmente quando a parte consumidora controverte a origem da dívida lançada em seu desfavor.

É notório que a tecnologia tem transformado de maneira significativa a forma de celebração dos negócios jurídicos. A utilização de meios digitais como assinaturas eletrônicas, reconhecimento facial, biometria e códigos de autenticação, tornou-se corriqueira em operações bancárias e contratações online, especialmente no contexto de plataformas de crédito e pagamento digital.

O ordenamento jurídico brasileiro acompanhou essa evolução, reconhecendo a validade jurídica dos documentos eletrônicos e das assinaturas digitais. Destacam-se, nesse sentido:

- Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), assegurando autenticidade, integridade e validade jurídica aos documentos eletrônicos (art. 10);

- Lei nº 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, estendendo validade aos atos e documentos produzidos em meio eletrônico;

- Lei nº 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinatura eletrônica simples, avançada e qualificada em interações com entes públicos e privados, consolidando a equivalência funcional entre documentos físicos e digitais;

- Lei nº 12.865/2013, que regula as instituições de pagamento e os arranjos de pagamento eletrônico, submetendo as empresas do setor à regulação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.

Essas normas, dentre outras
, asseguram a validade jurídica das contratações eletrônicas, mas também impõem ônus de segurança e rastreabilidade aos fornecedores de serviços digitais.

A ausência de demonstração cabal da origem da dívida, somada
à
ausência de comprovação da regularidade do contrato apresentado,
caracterizam
falha na prestação do serviço.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e independe de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço e do dano sofrido, conforme entendimento que apresentei no seguinte julgado:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação indenizatória cumulada com repetição de indébito, declarou a inexistência de débito contratual, determinou a restituição em dobro do valor pago em duplicidade e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há contradição na sentença quanto à declaração de inexistência de débito e à restituição do valor pago; (
ii
) apurar a existência de falha na prestação do serviço; (
iii
) definir se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (
iv
) avaliar a caracterização do dano moral, considerando a alegação de anotações restritivas anteriores e a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento em duplicidade de parcela contratual, decorrente de erro sistêmico da instituição financeira, justifica a declaração de inexistência de
débito e a devolução dos valores pagos, não havendo contradição na sentença.

A realocação indevida de valor pago entre parcelas distintas do contrato, sem consentimento ou ciência do consumidor, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não demonstrada má-fé da instituição financeira, a restituição do valor cobrado em duplicidade deve ocorrer de forma simples, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e da jurisprudência do STJ.

A negativação do nome do consumidor por dívida inexistente caracteriza dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico.

Inaplicável a Súmula 385 do STJ no caso concreto, por ausência de inscrições preexistentes válidas à época da propositura da ação, o que reforça o dever de indenizar pelos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A realocação indevida de pagamento contratual caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ser simples quando não comprovada má-fé do fornecedor.

A negativação indevida decorrente de débito inexigível configura dano moral presumido.

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexistem anotações restritivas válidas no momento da propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1933554/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.03.2022; TJMT, Apelação Cível 1002003-93.2022.8.11.0021, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.05.2024.(N.U 1025093-22.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

No caso em exame, embora a ré sustente a regularidade da contratação, verifica-se que não restou comprovada, de forma específica e inequívoca, a origem da dívida que ensejou a negativação impugnada, porquanto os documentos apresentados não demonstram correspondência segura com o débito objeto da lide
, havendo inconsistência entre os elementos indicados na restrição creditícia e aqueles juntados pela instituição financeira, o que afasta, no caso concreto, a comprovação idônea da relação jurídica invocada.

Aliás,
o entendimento apresentado por este egrégio Tribunal a respeito da comprovação da validade e segurança deste tipo de contratos digitais, tem exigido a comprovação de conjunto de elementos técnicos que permitam atestar a regularidade, conforme destaca o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO ASSINADO ELETRÔNICAMENTE VALIDADO POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE), HASH E NÚMERO DE AUTENTICAÇÃO, ENDEREÇO DE IP E GEOLOCALIZAÇÃO. EXTRATOS DE CONTA E FATURAS DE CARTÃO DEMONSTRANDO TRANSAÇÕES PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a origem da obrigação por meio da apresentação do contrato virtual assinado
eletronicadamente
, validado pela biometria facial (selfie) do reclamante, acompanhada de
hash
e número de autenticação, acompanhado do documentos pessoal de identificação do contratante, além do histórico de conta contendo os acessos, endereços de IP, Geolocalização, NSU – número sequencial único-, ID do dispositivo, Serial do Dispositivo, Token do dispositivo, Rastreio da autenticação,
LOGs
de redefinição de senha, códigos de autorização de transação, histórico de certificados de dispositivo, métodos de autenticação utilizados - Como o uso de autenticação via dispositivo ("DEVICE AUTHENTICATION") e
Facetec

Liveness
(autenticação por vida e face), bem como a digitalização das faturas de cartão, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de
proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento dessa obrigação, configura exercício regular de direito pela empresa. Não se configura, portanto, inexigibilidade do débito nem obrigação de indenizar por danos morais.

(N.U 1037918-29.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024)

Assim, a regularidade dessas operações deve ser demonstrada por meio de um conjunto de elementos técnicos hábeis, como, por exemplo, código
hash

validado, dados de geolocalização, biometria facial, áudios de confirmação, registros de IP, logs de autenticação, extratos
e/ou
comprovantes de crédito de valores objeto de empréstimo
. Estes elementos
serv
em
de ferramentas para maior segurança e higidez da regularidade desses contratos celebrados, garantindo autenticidade da manifestação de vontade e a integridade do negócio.

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, cabia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu. A mera apresentação d
o contrato sem elementos de autenticação confiáveis e não corroborados por um conjunto probatório
, não constitui prova idônea para comprovar a regular contratação.

Assim, inexistindo comprovação da regularidade da contratação
e dos débitos imputados à autora
, entendo
que a sentença
recorrida
deve ser
reformada
, a fim de reconhecer a inexistência de relação jurídica e a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos ocasionados.

2.
Do Dano moral

A apelante sustenta que a negativação de seu nome foi indevida, porque a instituição financeira não comprovou, de forma específica, a origem do débito apontado, vinculado ao contrato nº 78020552230435380006, no valor de R$ 767,97. Afirma que os documentos apresentados pelo banco são genéricos e não correspondem ao débito efetivamente inscrito, razão pela qual requer a reforma da sentença para declarar a inexistência da dívida, afastar a condenação por litigância de má-fé e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a inscrição indevida em cadastro restritivo ultrapassa o mero aborrecimento e viola sua honra objetiva.

A apelada, por sua vez, defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que houve regular contratação e utilização de cartão de crédito pela autora, bem como inadimplemento apto a legitimar a cobrança e a negativação, em exercício regular de direito. Sustenta a inexistência de ato ilícito, de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável, e aduz, subsidiariamente, que, em eventual condenação, o valor da reparação deve ser arbitrado com moderação, em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

No presente caso, já se reconheceu a inexistência da contratação, por ausência de provas hábeis e válidas por parte da
apelada
.

Logo, a restrição do nome da autora se deu de forma injusta e ilegítima
.

O
entendimento consolidado na
jurisprudência é no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), dispensando a comprovação do prejuízo concreto, por violar a imagem, o nome e a honra objetiva do consumidor
.

Nesse sentido se manifesta
a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA SÚMULA 385 DO STJ – HIPÓTESE EM QUE, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES (HISTÓRICO DE INSCRIÇÕES), TODAS JÁ TINHAM SIDO EXCLUÍDAS ANTES DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INDENIZAÇÃO RECONHECIDA E ARBITRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não incide o disposto na Súmula nº 385 do STJ, se ao tempo da propositura da ação as negativações anteriores já haviam sido excluídas.

O dano moral deve ser reconhecido pela inscrição de débito declarado inexigível e pela inexistência de negativação preexistente, de modo que, configurada a ilicitude, exsurge o dano moral in
re

ipsa
, o qual deve ser indenizado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020039320228110021, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Neste ponto, é cediço que, ao reconhecer a existência de dano moral indenizável, incumbe ao julgador observar critérios objetivos e equitativos na fixação do valor da indenização. Para tanto,
devem ser considerados a capacidade econômica das partes envolvidas, as particularidades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por danos morais não pode representar fonte de enriquecimento sem causa ao ofendido, tampouco ser fixada em patamar tão reduzido que se revele insignificante ao causador do dano. O valor deve refletir equilíbrio, reparação justa e efeito pedagógico, conforme orienta o art. 5º, inciso V, da Constituição Federal.

O valor a ser fixado a título de
indenização por danos morais sofridos pela parte
deve atender
ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Por oportuno, no que se refere ao dano temporal,
entendo que
este
já está abarcado pela indenização por dano moral, cuja natureza é compensatória e engloba o desgaste, a angústia e o transtorno experimentado pelo consumidor
.

Deste modo,
entendo razoável
fixar
a quantia de R$5.000,00 (cincomil reais) a título de indenização por danos morais sofridos pela parte
apelante no presente caso concreto.

3.
Do afastamento da condenação por litigância de má-fé

A sentença condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao entendimento de que teria alterado a verdade dos fatos ao negar a legitimidade do débito que ensejou a negativação. Contudo, uma vez reformado o decisum para reconhecer que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma específica e idônea, a origem da dívida objeto da restrição creditícia, não subsiste o fundamento que embasou a penalidade processual.

Com efeito, a caracterização da litigância de má-fé reclama demonstração segura de que a parte tenha procedido de forma dolosa, com
deslealdade processual, alteração consciente da verdade dos fatos ou utilização abusiva do processo, nos termos dos
arts
. 79 e 80 do CPC. No caso concreto, porém, a pretensão deduzida pela autora revelou-se juridicamente legítima, pois fundada justamente na ausência de prova segura acerca do débito que motivou a negativação, insurgência que encontra respaldo nos próprios elementos constantes dos autos.

Não se verifica, portanto, conduta temerária ou maliciosa da demandante, mas, ao revés, o exercício regular do direito de ação, constitucionalmente assegurado, com o propósito de submeter ao crivo do Poder Judiciário a higidez da cobrança e do apontamento restritivo realizado em seu desfavor.

Desse modo, impõe-se o afastamento da multa por litigância de má-fé, uma vez que a demanda decorreu do exercício regular de um direito e foi proposta com fundamento em controvérsia fática e jurídica plausível, não havendo prova de alteração dolosa da verdade ou de abuso do direito de demandar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
reformar integralmente a sentença recorrida, a fim
de julgar procedente o pedido inicial para:

a)

declarar
a inexistência do débito que ensejou a negativação impugnada, vinculado ao contrato nº 78020552230435380006,
no valor
de R$ 767,97;

b)
determinar
à apelada, no prazo de 05 dias,
a exclu
ir
a anotação r
ealizada de forma indevida em nome da apelante em relação a este contrato;

c)
condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigido pelo IPCA, a partir do arbitramento, e juros de mora, a partir do evento danoso, pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, conforme previsão do art. 406 do Código Civil
;

d)
afastar a condenação da autora por litigância de má-fé, porquanto a propositura da demanda decorreu do exercício regular do direito de ação
.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte apelada ao seu pagamento, fixando-o no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor
d
o proveito econômico obtido
, nos termos do art. 85, §2º
,
do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026